Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA. LESÕES COMPROVADAS POR FOTOGRAFIAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRESSÃO FÍSICA COM PEDAÇO DE PAU. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FILHOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO PSICOLÓGICO EM FUNÇÃO DO CRIME. VALORAÇÃO MANTIDA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME SEMIABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações da testemunha ouvida, por fotografias, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas provocados pelo acusado.
3. Embora o exame de corpo de delito deva, em regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios, admite-se que a materialidade do delito seja comprovada por outros meios de prova, tais como as fotografias acostadas aos autos, bem como a prova testemunhal.
4. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar os crimes na presença dos filhos do ex-casal, o que causou medo e pavor nos menores, sendo justificada a valoração negativa da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
5. Não demonstrado de forma suficiente que o acusado agrediu a vítima pelo fato dela não corresponder aos desejos sexuais do acusado, afasta-se a valoração negativa dos motivos do crime, até porque a dúvida milita em favor do réu. Pena readequada.
6. Merece maior censura o fato de o acusado se apropriar de um pedaço de madeira para lesionar a ex-esposa, o que fundamenta a valoração negativa das consequências do crime.
7. A necessidade de tratamento psicológico aos filhos menores, que presenciaram a agressão física à sua genitora, justifica a valoração negativa das consequências do crime, porquanto extrapolada a normalidade típica.
8. Deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena quando, apesar de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, o réu teve valoradas contra si várias circunstâncias judiciais.
9. A condenação em pagamento de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige que o pedido tenha sido realizado na peça inaugural, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos. Condenação excluída.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.